Tribunal: TCU
Processo: 039.382/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5192023, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação, por meio de Pregão Eletrônico, de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. Abrangência: 21 unidades federativas, subdivididos em 11 lotes.)

Inteiro teor:
Acórdão 190/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 519/2023, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) , com valor estimado de R$ 1.099.809.421,19, tendo por objeto a contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do DNIT; Considerando que a representante se volta, basicamente, contra a utilização da licitação tipo "técnica e preço", os valores de referência adotados pela administração e a possibilidade de serem admitidos equipamentos usados, sem testes quanto à eficiência, como suposto artifício para manter as atuais prestadoras dos serviços como responsáveis pela execução; Considerando que, em cumprimento a despacho exarado pelo Ministro-Relator (peça 46) , foi realizada oitiva prévia do DNIT acerca dos seguintes quesitos: a) ausência de parcelamento do objeto divisível, ao incluir "sinalização semafórica" nos mesmos lotes de "controle de velocidade", sem justificativa para a composição, contrariando o § 1o do art. 23 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 122/2014-TCU-Plenário e Súmula TCU 247) ; b) orçamento defasado em relação à "sinalização semafórica", proveniente de cotações aproveitadas do PE 52/2022 (DNIT/PE) , realizadas em agosto de 2022, contrariando o art. 5o, IV, da IN/Seges 73/2020; c) ausência de esclarecimentos acerca do questionamento sobre as divergências existentes na composição percentual dos itens da "faixa monitorada", objeto da impugnação apresentada pela Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda., negando provimento ao pedido, porém publicando errata sobre reajustamento contratual, contrariando o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 2o, caput, da Lei 9.784/1999) ; e d) ausência de esclarecimentos acerca do questionamento sobre a inaplicabilidade da Tabela Sicro ao edital do PE 519/2023, dada a prevalência de equipamentos e serviços e não, de obras de engenharia, objeto da impugnação apresentada pela Velsis Sistemas e Tecnologia Viária S.A., contrariando o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 2o, caput, da Lei 9.874/1999) ; Considerando que, atinente ao item "a" da oitiva, tem-se que, nos termos da Súmula TCU 247, a adjudicação por item e não por preço global, é obrigatória nos casos de contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, porém desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala; Considerando que o objeto do PE 519/2023 é, de fato, divisível e poderia ter sido licitado separadamente; Considerando, contudo, que, diante dos esclarecimentos do DNIT no sentido de que a sinalização semafórica é parte integrante do controle de tráfego, juntamente com o controle de velocidade; de que a inclusão da sinalização semafórica no objeto do pregão implica em menos custos e mais agilidade para a Administração; e de que, ao final, não houve restrição à competitividade do certame, observa-se que a conjugação dos objetos era a melhor opção; Considerando que, no que toca ao item "b" da oitiva, restou esclarecido que o orçamento da maior parte do objeto licitado referente à "sinalização semafórica" (grupo focal veicular, que corresponde a cerca de 78% da estimativa) , adveio de cotações com fornecedores realizadas em junho de 2023, sendo evidenciada, portanto, a contemporaneidade da orçamentação; Considerando que, no que se refere ao item "c" da oitiva, a divergência nos critérios de reajuste apontada pela Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda. se deveu a erro de interpretação da própria licitante, a qual confundiu os pesos dos índices com os percentuais da composição, não tendo, contudo, o DNIT esclarecido tal fato à aludida empresa na resposta à impugnação ao edital; Considerando que, com relação ao item "d" da oitiva, o DNIT esclareceu que a Tabela Sicro é aplicável não somente a obras de engenharia, mas também a serviços e obras de infraestrutura; Considerando, porém, que este esclarecimento não foi apresentado em sede de impugnação ao edital, deixando-a sem a devida fundamentação; Considerando que as duas impropriedades evidenciadas (ausência de esclarecimentos em sede de impugnação ao edital relativos aos itens "c" e "d") justificam a expedição de ciência preventiva à unidade jurisdicionada, sem adoção de medidas adicionais pelo Tribunal; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 80-82; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; ii) indeferir o pedido de medida cautelar; iii) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 519/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: iii.a) não observância do princípio da motivação dos atos administrativos, com infringência do art. 2o da Lei 9.874/1999, em razão dos seguintes atos: iii.a1) ausência de esclarecimentos acerca do questionamento sobre as divergências existentes na composição percentual dos itens da "faixa monitorada", objeto da impugnação apresentada pela Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda., tratando dos critérios para reajuste contratual; e iii.a2) ausência de esclarecimentos acerca do questionamento sobre a inaplicabilidade da Tabela Sicro ao edital do PE 519/2023, dada a prevalência de equipamentos e serviços e não de obras de engenharia, objeto da impugnação apresentada pela Velsis Sistemas e Tecnologia Viária S.A.; iv) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos representantes destes autos e dos processos apensos a este - TCs Processo 039.415/2023-6 (Fotosensores Tecnologia Ltda., CNPJ 73.688.517/0001-99) , Processo 039.455/2023-8 (Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda. CNPJ 16.383.848/0001-87) , e Processo 039.457/2023-0 (Velsis Sistemas e Tecnologia Viária S. A., CNPJ 07.877.926/0001-09) ; e v) retirar o sigilo das peças 1 a 4 dos autos, com fundamento no art. 8o da Resolução - TCU 294/2018; e vi) arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.382/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Splice Indústria Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 06.965.293/0001-28) . 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Sandra Marques Brito Unterkircher (113818/OAB-SP) , representando Splice Industria Comercio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.